Tribunal: TJPA
Processo: 0822096-67.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822096-67.2023.8.14.0401

APELANTE: LUAN SANTOS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0822096-67.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

APELANTE:
LUAN SANTOS NUNES

ADVOGADO PARTICULAR:
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA 19.782

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
TESE REJEITADA.
MEDIANTE ANÁLISE DO CASO CONCRETO OBSERVA-SE QUE
O MAGISTRADO SENTENCIANTE DEIXOU DE APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA DO RÉU,
AO QUAL INCLUSIVE RESPONDE A OUTRO PROCESSO RELATIVO TAMBÉM AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS,
O QUE IMPLICA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DE TODA FORMA, A QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO (ART. 42, DA LEI 11.343/06), ASSOCIADA À SUA VIDA PREGRESSA CONSTANTE EM FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, TAMBÉM CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A AFASTAR A BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
A QUANTIDADE E FORMA QUE AS DROGAS FORAM ENCONTRADAS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O COMÉRCIO, EXATAMENTE CINCO SACOLAS DE MACONHA, PESANDO 473,7G, DEMONSTRANDO A INEQUÍVOCA FINALIDADE DO RÉU DE COMERCIALIZAR A REFERIDA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DIRECIONANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PORÉM ALTEROU-SE DE OFÍCIO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- NO QUE DIZ RESPEITO AOS
ANTECEDENTES CRIMINAIS
E À
QUANTIDADE DA DROGA,
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LAS, VALORANDO
COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA OS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
:
POR RESTAR VALORADOS OS ANTECEDENTES CRIMINAIS E A QUANTIDADE DA DROGA, FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, BEM COMO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL AS COMPENSO, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, ASSIM, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, porém, de ofício alterou-se a pena definitiva do apelante para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso
e
negar-lhe
provimento,
porém de ofício alterar a pena do apelante,

nos termos do voto da Relatora.

13
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 12
de
maio
de 2025
a 19 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 19

de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUAN SANTOS NUNES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Única de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(ID nº 22801834) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime Fechado, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias multa.

Narrou à denúncia
(fls. 147/150, ID nº 22801741), em síntese, que, no dia 17/11/2023, por volta de 22:40 horas, policiais militares encontravam-se em rondas, quando foram acionados por uma senhora, motorista de aplicativo, a qual informou que outra senhora, sua colega de profissão, estaria conduzindo um casal suspeito em seu veículo. Diante da notícia, após coletarem as informações pertinentes, os agentes seguiram ao local em que o carro em questão estaria, na Av. Boulevard Castilhos França, Feira do Ver-O-Peso, Bairro Campina, CEP 66013030, onde, ao chegarem, logo avistaram o veículo de marca/modelo Citroen C3, de coloração branca. Assim, fizeram abordagem ao automóvel, dentro do qual encontraram os imputados.

Ato contínuo, ao realizarem a identificação dos acusados, os agentes constataram que LUAN NUNES era evadido do Sistema Penal e observaram que, ao lado destes, no banco de trás do carro, havia uma caixa. Então em inspeção ao objeto, os policiais identificaram em seu interior 05 (cinco) tabletes de substância semelhante à maconha. Desse modo, ao questionarem os acusados, LUAN NUNES logo os confirmou que se tratava de droga e que ambos estavam transportando tal material de Icoaraci até a Feira do Ver-O-Peso.

Dessa forma, os acusados foram conduzidos à Seccional de São Brás e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como droga.
Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos acusados, como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 409/419, ID nº 22801846), o recorrente pugnou pela desclassificação para o delito de uso, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, e, por fim, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 426/432, ID nº 22801851), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desp
rovimento
da apelação interposta
.

Nesta instância superior
(fls. 436/445, ID nº 24800560), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.
DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Mediante análise do caso concreto observa-se que
o magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição de pena com fundamento na reincidência do réu, o que implica fundamentação idônea,
conforme o registro de antecedentes criminais de fls. 325/327, ID nº 22801832, indicando dedicação a atividades criminosas.

De toda forma, advertimos que a quantidade e variedade de droga apreendida em poder do acusado (art. 42, da Lei 11.343/06), associada à sua vida pregressa constante em folha de Antecedentes Criminais, também constitui fundamentação idônea apta a afastar a benesse do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – REGIME MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
(...) Impossível a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando se trata de réu reincidente e que se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /06. (...) Não se afigura possível o abrandamento do regime prisional para o semiaberto quando se trata de réu reincidente e condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a rigor do que preceitua o art. 33, § 2º, a e b, do Código Penal.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000347-42.2023.8.11.0094, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – (...) RÉU REINCIDENTE – PRIMARIEDADE COMO REQUISITO OBJETIVO EXIGIDO PELA LEI – ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUE NÃO SE SUSTENTA DIANTE DA PRÁTICA DE CONDUTA INTEGRANTE DO NÚCLEO DO TIPO PENAL PELO ACUSADO – PRÁTICA DE UM DOS VERBOS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ACUSADO QUE GUARDAVA, TINHA EM DEPÓSITO, DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA, LOCAL CONSIDERADO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS – (...) – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS - NÃO É CABÍVEL A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06, POR SE TRATAR DE RÉU REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 0005052-98.2020.8.16.0116 Matinhos, Relator: João Domingos K, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que se dedica à atividade criminosa, fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: “guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como Maconha, pesando 473,7 gramas, divididas em 05 sacolas plásticas (laudo constante à fl. 18, ID nº 22801715). Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade e a forma que estava acondicionada as drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis e visando a comercialização.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Em sede policial e em juízo os depoimentos dos policiais que fizeram a detenção do acusado, estão harmônicos entre si, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico (fl. 18, ID nº 22801715), convencem que o acusado guardava substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...).
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: guardar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação do crime de posse de drogas para consumo pessoal.

3. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DIRECIONANDO A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PORÉM ALTEROU-SE DE OFÍCIO O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE APLICANDO A FRAÇÃO DE 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo ser direcionada ao mínimo legal.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, porém, altero o percentual de valoração da pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, os
antecedentes criminais
e a
quantidade da droga.

Corretamente a dosimetria realizada pelo magistrado.

Segundo farta jurisprudência, a utilização de condenações distintas e com trânsito em julgado, para fins de exasperação da pena por
antecedentes criminais
e reincidência, não viola o princípio do non
bis in idem
.

Ao analisar a Certidão de Antecedentes Criminais (ID nº 22801832), nota-se haver em seu desfavor mais de uma condenação com trânsito em julgado, aptas a gerar tanto maus antecedentes como reincidência.

Desse modo, acertadamente o Juízo Singular utilizou uma condenação para julgar desfavorável a circunstância judicial antecedentes, e a outra na segunda fase da dosimetria da pena como fins de reincidência.

Com efeito, a existência de mais de uma condenação com trânsito em julgado por delitos praticados anteriormente ao apurado, pode servir, sem dúvidas, para negativação dos antecedentes e reincidência, sem ofensa ao princípio do non bis in idem.

Dessa forma, agiu com acerto o Juízo Sentenciante ao valorar negativamente o vetor judicial atinente aos antecedentes criminais.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DECOTE DA VETORIAL ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES JUDICIAIS CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FICHA CRIMINAL. BIS IN IDEM. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E INDUZIR MENOR AO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAR NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PATRIMONIAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAR NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MENORISTA. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO.
1. A utilização de condenações distintas e com trânsito em julgado, para fins de exasperação da pena por antecedentes criminais e reincidência, não viola o princípio do non bis in idem. (...)
(TJ-AC - Apelação Criminal: 00000616420228010007 Xapuri, Relator.: Des. Elcio Mendes, Data de Julgamento: 30/07/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024).

Quanto a valoração negativa da
quantidade da droga
apreendida, da mesma forma, agiu corretamente o magistrado sentenciante, uma vez que a alta quantidade da do entorpecente apreendido autoriza a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.342/06. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1 - Após análise das circunstâncias dos artigos 59, do CP e 42 da Lei de Drogas, foi constatado que apelante registra maus antecedentes, que as circunstâncias do crime extrapolaram as normais para o tipo, a relevante quantidade e natureza da droga apreendida, justificam a exasperação da pena-base no patamar fixado na sentença condenatória. (...) 3 - Recurso não provido.
(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 7005212-43.2023 .8.22.0015, Relator.: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira, Data de Julgamento: 14/06/2024).

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante (antecedentes criminais e quantidade da droga), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, fazendo jus a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE:
Por restar valorada os antecedentes criminais e a quantidade da droga, fixo a pena-base em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

2ª FASE
: Presença da atenuante da confissão, bem como da agravante da reincidência, razão pela qual as compenso, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª FASE
: Ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, assim, torno a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Apesar da Defesa requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a pena definitiva do apelante restou superior a quatro anos, assim, à luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da quantidade da pena. Logo, resta por prejudicado este pedido da Defesa.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Detração Penal à cargo da Vara de Execuções competente.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
porém de ofício alterou-se o percentual de aumento na pena-base,
alterando a pena definitiva do apelante para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

É como voto.

Belém, 19/05/2025